Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-03.2023.8.11.0012
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000560-03.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.395.004-85 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), BONFANTI JUNIOR ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 27.416.870/0001-00 (RECORRIDO), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000560-03.2023.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.o 1000560-03.2023.8.11.0012

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Bonfanti Junior Alimentos Eireli.

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do Código de Processo Civil, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo juízo a quo, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000560-03.2023.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.o 1000560-03.2023.8.11.0012

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Bonfanti Junior Alimentos Eireli.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:

de Execução de Multa -
Astreintes
.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Sentença (Id
.

198869238
)
:
julgou improcedentes os embargos à execução.

Recurso Cível Inominado
(Id. 210322684
)
:

defende, em síntese, o afastamento da multa aplicada por descumprimento da obrigação de fazer (
astreintes
) por não ter sido intimada pessoalmente, conforme preconiza a Súmula
410
do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões
(Id
.

210322689
): postulou a manutenção da sentença e o não provimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000560-03.2023.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.o 1000560-03.2023.8.11.0012

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Bonfanti Junior Alimentos Eireli.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
(Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT)
, os integro a este voto.

Trata-se de Embargos à Execução interposto pela executada, ora recorrente, alegando a inexequibilidade da multa
astreintes
estabelecida, ao argumento de que
não houve a prévia intimação pessoal da concessionária recorrente para cumprimento da obrigação de fazer
os termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça
.

O recorrido ingressou com uma ação de execução para ver recebível a multa de
astreintes
, pelo fato da concessionária de energia não ter cumprido a determinação judicial de não suspender o fornecimento de energia elétrica das seguintes Unidades Consumidoras de no 6/2799217-1 e no 6/2799191-8, sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

No dia 10/09/2020 a concessionária suspendeu o fornecimento de energia elétrica, sendo-lhe aplicada a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) assim como foi determinado que a mesma reestabelecesse o serviço essencial conforme decisão de Id. 210322662.

Consigne-se que a intimação para cumprir a sentença se dá na pessoa do advogado da parte, conforme disposto no artigo 513, §2o, inciso I, do CPC, de modo que a intimação do recorrente foi devidamente cumprida, razão pela qual a manutenção da
sentença de origem julgando
improcedente os Embargos à execução é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO

DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA FIXADA - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. I - O contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora agravante, que inequivocadamente teve ciência da decisão que impôs a obrigação de fazer, tanto que interpôs recurso de agravo de instrumento em face dela. II - Aliás, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial. III - Não há que se falar em exorbitância da multa fixada, mormente levando em consideração que até a presente data a decisão ainda não foi cumprida. (TJ-MT - AI: 10156136520208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 513, §2o, INCISO I DO CPC/2015 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – MULTA – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se afigura necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que a Súmula 410 do STJ, restou superada com a entrada em vigor do art. 513, §2o, I do CPC/2015, o qual estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado
. Deverão ser acrescidos juros e correção monetária aos honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa; hipótese na qual a correção monetária incide desde a data do ajuizamento e os juros desde o transito em julgado da sentença. (TJMT. N.U 1019837-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).”

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM

CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA –
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NEGATIVADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES - INTIMAÇÃO PESSOAL
- PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 6o, § 5o, DA LEI 11.419/2006 -
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ NO CASO CONCRETO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – QUANTUM FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-MT 10239151220228110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/09/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/10/2022).

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 410 DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ON-LINE. CADASTRO VOLUNTÁRIO. CADASTRO CLICKJUD. SÚMULA 410 STJ INAPLICÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COM DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. DEVIDA. EXCESSO À EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de procedência aos embargos à execução que reconheceu o excesso da execução em R$ 21.008,89, declarando o valor exequendo limitado a R$ 5.870,85, sob argumento de que houve descumprimento à súmula 410 do STJ, sendo indevida a astreintes quanto a intimação do executado para cumprimento de sentença. 2.
Pretensão recursal da Exequente, sob o fundamento de que a executada se habilitou voluntariamente no sistema PJe, além de possuir cadastro clickjud, não havendo necessidade de intimação pessoal ou por carta, ante a intimação sistêmica.
3. Se houve a sentença condenando em obrigação de fazer sob pena de astreintes, independente do trânsito em julgado, não há que se falar em desconhecimento da obrigação, sendo devida a aplicação de multa pelo descumprimento e devolução imediata do valor bloqueado. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1029027-93.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 06/05/2023)

Além disso, o artigo. 537, § 4o do Código de Processo Civil, determina que é devida a multa desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão.

Portanto, não prospera o inconformismo da executada ora recorrente quando demonstrado nos autos que referida parte foi devidamente intimada via sistema PJE e registrou ciência da sentença que determinou a obrigação.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024